Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-68.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. PRESENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possível invalidade da citação por hora certa do devedor.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. No caso em deslinde verifica-se a exata incidência das regras jurídicas previstas nos artigos 252 e 253, ambos do Código de Processo Civil, suficiente para ser considerada válida a citação por hora certa do devedor.
4. O recebimento da carta de citação pela síndica do condomínio, vizinha do devedor, não é suficiente para invalidar a citação ora examinada. 4.1. De acordo com o art. 253, § 3o, do CPC, a citação por hora certa será efetivada mesmo que a pessoa que houver sido intimada, no caso a funcionária do imóvel do devedor, embora presente, se recuse a receber o mandado de citação.
5. Recurso conhecido e desprovido.